Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-38.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015045-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 382.847.448-99 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), WILSON DA COSTA JUNIOR - CPF: 065.478.141-90 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1015045-38.2023.8.11.0002
– Cuiabá.

Apelante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – não padronizado.

Apelado:
Wilson da Costa Junior.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA
SÚMULA 385 DO STJ

–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

In casu, não há o dever de indenizar diante de negativação anterior existente quando do ajuizamento da ação, conforme o enunciado n. 385 da súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1015045-38.2023.8.11.0002
– Cuiabá.

Apelante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – não padronizado.

Apelado:
Wilson da Costa Junior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – não padronizado, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Wilson da Costa Junior, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, determinando a retirada do mesmo dos órgãos de proteção de crédito, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega a legalidade da negativação diante da contratação, utilização e inadimplência do cartão de crédito por parte do apelado. Sustenta a validade do negócio juricido e a inexistência de dano moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 238309327)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1015045-38.2023.8.11.0002
– Cuiabá.

Apelante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – não padronizado.

Apelado:
Wilson da Costa Junior.

V O T O

Cinge-se dos autos que Wilson da Costa Junior moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – não padronizado, aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um débito que desconhece.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, determinando a retirada do mesmo dos órgãos de proteção de crédito, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (id. 238309313).

Inconformado, o apelante alega a legalidade da negativação diante da contratação, utilização e inadimplência do cartão de crédito por parte do apelado.

Sustenta a validade do negócio juricido e a inexistência de dano moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral, com a incidencia dos juros a partir do seu arbitramento.

Inicialmente, em que pese as alegações arguidas pelo banco, em relação
ao contrato objeto dos autos, ao argumento de que este foi cedido, impende ressaltar que o próprio réu reconheceu ter adquirido a carteira de cartão de crédito, dessa forma, entendo que a atual responsável pelo contrato objeto da demanda é o apelante.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha em parte a parte apelante.

Isso porque, em que pese o apelante alegar a legalidade da negativação, verifico que não trouxe aos autos nenhuma comprovação da origem da dívida, não servindo como prova inequívoca da contratação a juntada das faturas.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Destarte, Avançando na elucidação da celeuma, com a devida vênia, a súmula 385 do STJ se aplica no caso vertente. Transcrevo:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Isso porque, no caso em testilha, no extrato apresentado pelo autor na exordial, observo que existem outras anotações
além da
inscrição realizada pela empresa apelante, o que enseja a aplicação da referida súmula, no caso retratado nos autos (id. 238310194).

Assim, o apelado não demonstrou, minimamente, a ilegitimidade das outras anotações.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Inexiste violação ao artigo 535 do CPC, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pelo insurgente.

2.
Nos termos do enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1450391/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.12.2014 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser parcialmente reformado apenas para afastar a condenação por dano moral, e, por via de consequência, reformar a condenação
da verba honorária, fixando-a em 15% sob o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §8º, do CPC, que deverá ser arcada na proporção de 50% pelo autor e 50% para o réu.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024